Tribunal: TJSP
Processo: 2156309-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Instituição de ensino. Interrupção das atividades determinada por Decretos do Estado e do Município de Santana de Parnaíba com o fito de barrar o avanço da pandemia. Manejo de agravo interno contra decisão desta Relatora que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra o indeferimento de liminar. Julgamento do mérito daquele

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Instituição de ensino. Interrupção das atividades determinada por Decretos do Estado e do Município de Santana de Parnaíba com o fito de barrar o avanço da pandemia. Manejo de agravo interno contra decisão desta Relatora que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra o indeferimento de liminar. Julgamento do mérito daquele recurso. Agravo interno prejudicado

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000819761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
Regimental
Cível
no
2156309-20.2020.8.26.0000/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é agravante SABIDU EDUCAÇÃO
INFANTIL EIRELI, são agravados MUNICÍPIO DE SANTANA DE
PARNAÍBA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U. - sustentou oralmente o Dr. Ygor Pierry
P. Ditão - OAB: 332.002/SP", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Agravo Regimental Cível n.o 2156309-20.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo 36321
VOTO No 36321
AGRAVO INTERNO No 2156309-20.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SABIDU EDUCAÇÃO INFANTIL EIRELI
AGRAVADAS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
MM. JUÍZA: DRA. MARICI MARALDI
MANDADO DE SEGURANÇA. Instituição de
ensino. Interrupção das atividades determinada por
Decretos do Estado e do Município de Santana de
Parnaíba com o fito de barrar o avanço da
pandemia. Manejo de agravo interno contra decisão
desta Relatora que indeferiu pedido de concessão
de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
interposto contra o indeferimento de liminar.
Julgamento do mérito daquele recurso. Agravo
interno prejudicado
I- Trata-se de agravo interno interposto por
SABIDU EDUCAÇÃO INFANTIL EIRELI contra decisão proferida
por esta Relatora, que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos
da tutela recursal ao agravo de instrumento.
Em apertada síntese, a ora agravante,
instituição de ensino e recreação, impetrou mandado de segurança
contra atos do Ilmo. Sr. Secretário Estadual da Educação do Estado
de São Paulo e do Ilmo. Sr. Secretário Municipal da Educação do
Município de Santana do Parnaíba buscando provimento jurisdicional
que lhe autorizasse imediatamente a retomar sua atividade,
reputando inconstitucionais os decretos assinados pelas autoridades
apontadas como coatoras para combater o avanço da pandemia.
Narrou também as dificuldades econômicas que vem suportando e o
risco iminente de falência, pugnando pela concessão de liminar para
que pudesse retomar as aulas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Agravo Regimental Cível n.o 2156309-20.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo 36321
Indeferida a medida precária em primeiro
grau, a impetrante interpôs agravo de instrumento, sendo repelido o
pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 165 dos
autos principais). Além de pedido de reconsideração, também
rejeitado, foi manejado o presente agravo interno.
É o relatório.
II- Prejudicada a análise deste recurso.
Isto porque nesta mesma data será julgado
o agravo de instrumento tirado contra a decisão de indeferimento da
liminar no MS. Desta forma, decidido o mérito daquele recurso,
inócua a discussão sobre a concessão ou não da antecipação de
tutela recursal.
Isto posto, dá-se por prejudicado o agravo
interno.
VERA ANGRISANI
Relatora